Tribunal: TJMT
Processo: 1003376-86.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003376-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GRACIELI BERNARDELI - CPF: 019.740.001-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), GIOVANI SILVA DALOSSI PICELLI - CPF: 090.906.179-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 21203416, do Termo de Embargo nº 21204187 e do Processo Administrativo nº 319207/2021.

2.

O auto de infração foi lavrado em 09.07.2021, com fundamento em desmatamento não autorizado identificado por imagens de satélite em imóvel rural localizado na zona rural de Aripuanã/MT.

3.

A notificação administrativa foi encaminhada via postal com aviso de recebimento, devolvido com a anotação “não procurado”. Em seguida, a Administração promoveu notificação por edital e declarou a revelia da autuada, com homologação da autuação e certificação do trânsito em julgado administrativo em 10.05.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida quando precedida apenas de tentativa de notificação postal devolvida com a anotação “não procurado”, sem demonstração de esgotamento das diligências para localização do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital em processo administrativo sancionador possui caráter excepcional e exige prévio esgotamento das formas ordinárias de localização do administrado.

4.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não comprova a impossibilidade de localização do autuado nem autoriza a imediata adoção da notificação editalícia.

5.

A ausência de diligências mínimas para localização da autuada viola as garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

6.

A possível nulidade da notificação impede o reconhecimento de regular ciência da autuada e pode repercutir na análise de eventual prescrição do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das diligências razoáveis para localização do autuado. 2. A devolução de correspondência com a anotação ‘não procurado’ não autoriza, por si só, a imediata notificação editalícia.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, AI nº 1035589-56.2025.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1117828-20.2025.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do “
Auto de Infração n 21203416 e do Termo de Embargo n 21204187, bem como de todos os atos relacionados a esses documentos e do trâmite do Processo Administrativo n 319207/2021, até ulterior deliberação deste Juízo.”

O agravante defende a regularidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental.

Alega que a notificação foi encaminhada, via postal, para o endereço: Estrada R2, sentido Vale dos Sonhos, s/n, Zona Rural, Aripuanã/MT, CEP 78.325-000. Entretanto, a correspondência com aviso de recebimento retornou com a informação: NÃO PROCURADO.

Aduz que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios.

Aduz que cabia ao autuado atualizar seu endereço.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A Agravada a agravada apresentou contrarrazões (Id 346530882), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a nulidade da notificação por edital ante a ausência de diligências prévias eficazes para sua localização. Afirma que o endereço sempre esteve correto, inexistindo descumprimento do dever de atualização cadastral.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer, no sentido de declinar de se manifestar quanto à suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 21203416, por se tratar de controvérsia de natureza predominantemente individual e patrimonial, e, quanto ao Termo de Embargo n.º 21204187, opinou pela restauração de seus efeitos até que a parte interessada comprove, perante a autoridade administrativa competente, a efetiva regularização da área objeto de embargo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, em Ação Anulatória, concedeu tutela de urgência para suspender Auto de Infração Ambiental e Termo de Embargo Ambiental.

No caso, em 09/07/2021, foram lavrados o Auto de Infração n. 21203416 e o Termo de Embargo n 21204187, sob o fundamento de que teria sido constatado, por meio de imagens de satélite, desmatamento não autorizado de 134,3886 hectares, ocorrido no ano de 2019, no imóvel rural denominado Sítio Rayane, localizado na zona rural de Aripuanã/MT.

Esta autuação deu origem ao Processo Administrativo n. 319207/2021, em que ocorreu a revelia da autuada e foi homologado o auto de infração, com aplicação de multa administrativa, e foi certificado o trânsito em julgado administrativo em 10/5/2024.

Ocorre que é incontroverso que a notificação foi encaminhada via postal com Aviso de Recebimento (AR), o qual foi devolvido sem a entrega com a anotação de

"NÃO PROCURADO".

Sem qualquer outra tentativa de localização da autuada ou justificativa para tanto, o órgão ambiental promoveu a notificação por edital.

Logo, não se trata de não localização da Agravada, sequer houve a procura.

A devolução de correspondência postal, ainda mais como não procurado, não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação/citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

Destaca-se que a autuada reside exatamente no imóvel rural, não havendo outro endereço que pudesse ser “atualizado”, como alega o Agravante.

Diante disso, mostra-se acertada a decisão agravada.

Há que se ressaltar, ainda, que na inicial da Ação Anulatória, a Agravada alegou inclusive a prescrição, pois se a notificação por edital é nula, tem-se que o Auto de Infração foi lavrado em 2021 e nunca houve a notificação válida da autuada, ato que interromperia a prescrição.

Assim, há probabilidade de, em decorrência da possível nulidade da notificação, ter se operado a prescrição. Neste sentido:

“(...)

Tese de julgamento:

“1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento efetivo das modalidades ordinárias previstas em lei, não se configurando local incerto ou não sabido pela mera devolução de correspondência com anotação de ‘ausente’.

2. A nulidade da notificação administrativa impede a interrupção do prazo prescricional e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. É vedada a inovação recursal quanto a pedidos não deduzidos em primeiro grau.

(N.U 1035589-56.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026